Tribunal: TJDFT
Processo: 0748979-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748979-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B.M.S., V. M. R. AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA, WILZA MARCIA FERREIRA BATALHA, RAFAEL PACELLI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se, no caso, de agravo de instrumento em que as agravantes pleiteiam a concessão do benefício da justiça gratuita, sob a alegação de que a agravante V.M.R. seria menor impúbere e a sua genitora B.M.S. encontrar-se-ia desempregada, sem rendimentos próprios. Assevera a genitora que os montantes auferidos em sua conta corrente nos meses de agosto, setembro e outubro do corrente ano são advindos de doações recebidas de vaquinha online divulgada na rede social Instagram para custear os tratamentos da menor. Não obstante tais alegações, em análise dos documentos juntados na origem, verifico que a maioria, senão a totalidade, dos pagamentos efetivados para os inúmeros tratamentos da infante foram realizados pelo genitor da menor, O.R.D.O., conforme Ids 211871595 e 211871596 do processo de referência. Aliás, tal genitor, ao que tudo indica, permanece casado com a agravante B.M.S. Assim, considerando que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência, na medida em que a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV), e levando em conta que a concessão da benesse, para o caso em comento, deverá levar em consideração o núcleo familiar, entendo necessária a comprovação dos eventuais rendimentos, extratos bancários e declaração de imposto de renda do genitor O.R.D.O. para a efetiva análise da alegada hipossuficiência financeira. Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora